Tribunal: TJDFT
Processo: 0730766-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL – SINDPOL/DF, proferida nos autos de cumprimento de sentença coletiva requerido em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a ilegitimidade ativa do primeiro e indeferiu processamento do pedido de cumprimento de sentença. Alega o sindicato agravante, em síntese, que a o ente distrital ora agravado foi condenado a se abster de suspender o cômputo do período de estágio probatório dos substituídos que estavam em gozo de licença maternidade/paternidade/adotante e que possui a legitimidade processual para substituir todos os trabalhadores da categoria que representa na defesa dos direitos individuais e coletivos. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para seja determinado ao agravado o cumprimento da obrigação conferida pelo título judicial transitado em julgado e consistente na abstenção do decote dos períodos de licença paternidade/maternidade/adotante do cômputo do estágio probatório dos substituídos, com a devida comunicação à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. No mérito, pugna pela confirmação da providência liminar e provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada para que, reconhecendo-se sua legitimidade ativa, seja o cumprimento de sentença regularmente processado até o cumprimento final da obrigação de fazer pelo ente distrital. Preparo no ID 39305069 e no ID 39305071. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Em geral, a regra no cumprimento de sentença e na execução impõe que o alcance da satisfação do débito ocorra da maneira menos gravosa ao devedor, mas sem prejuízo de que a observância a tal comando sacrifique a real efetividade da tutela satisfativa. Nos limites desta cognição, tenho pela aparente suficiência da probabilidade do direito e do perigo da demora invocados pela parte agravante, na medida em que, respectivamente, o sindicato possui legitimidade extraordinária para a defesa em juízo dos interesses da categoria que representa e que a risco evidente de difícil reparação aos representados, o que poderá ser devidamente confrontado após a realização contraditório efetivo nesta instância recursal para o exame mais detido na ocasião do enfretamento do mérito da controvérsia. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, ao Ministério Público. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora